Tribunal: STF
Processo: HC 265206
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÂO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO STJ: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.994.801/SP. 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 833 dias-multa pelo cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, considerado o transporte de 500 “tijolos” de cocaína, pesando aproximadamente 500 kg.  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar a apelação criminal, manteve integralmente a condenação. Recurso especial foi inadmitido na origem. O agravo interposto não foi conhecido no STJ, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que o STJ incorreu em ilegalidade ao deixar de analisar o mérito da controvérsia, a qual seria matéria de ordem pública e reconhecível inclusive de ofício – a saber, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Argumenta que os antecedentes atribuídos ao paciente referem-se a delitos de menor potencial ofensivo ou sem relação com o tráfico de entorpecentes, não sendo aptos a afastar o redutor, especialmente diante do precedente formado no HC 243.463/SP, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes. Sustenta, ainda, que há evidente desproporção entre a situação do paciente e a do corréu, uma vez que este último, condenado no mesmo contexto fático, recebeu a redução do §4º. Argumenta que as condenações antigas — 4 meses de detenção (arts. 330 e 147 do CP) e multa (art. 310 do CTB) — são vetustas, não guardam qualquer relação com tráfico de drogas e, segundo orientação consolidada, não são indicativas de dedicação a atividades criminosas.



    5. Pretende o reconhecimento do redutor do art. 33, §4º, em seu patamar máximo (2/3), com a consequente redução da pena e eventual readequação do regime prisional.



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. Observo que as as questões suscitadas no presente writ não chegaram a ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Além disso, a condenação transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator